Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-79.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007994-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA O DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

EM RAZÃO DO
NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO D
A CORTE CIDADÃ
. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. GUIAS DE EXECUÇÃO DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO CRIME NÃO IMPEDITIVO EM CONCURSO (FORMAL OU MATERIAL) COM
O

CRIME NÃO IMPEDITIVO. POSSIBILIDADE DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

Em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado o novo entendimento daquela Corte de Justiça, segundo a qual:
“Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.”

(STJ,
AgRg
no HC n. 856.053/SC)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Sandro José Xavier da Costa
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000238-09.2020.8.11.0064
,

que indeferiu o seu pedido de
indulto
com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
164360179
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que o benefício
acima citado
seja deferido

tal como postulado
, ao argumento de que
o delito sobre o qual
requereu
o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não
foi
cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
.
7º (art
.
11, parágrafo único).

Nas contrarrazões
que
se
veem
no ID
164360181
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
164360182
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID
165872181
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso
ementando seu posicionamento da seguinte forma:

Sumário:
Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 – Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Improcedência – Apenado que ainda não cumpriu a pena total do crime impeditivo (art. 7º), consoante redação do art. 11º do Decreto Presidencial – Requisito objetivo não preenchido – Indeferimento do benefício que se mostrou acertado.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

Esta Terceira Câmara Criminal procedeu ao julgamento deste
agravo em execução penal
na sessão virtual realizada no dia 7 de junho de 2023, ocasião em que
lhe negou
provimento (ID 171298167),
para
mant
e
r
a decisão que indeferiu o deferimento de indulto natalino formulado pelo agravante.

Contra o acórdão em referência, o agravante interpôs recurso especial (ID 172968699)
; contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público (ID 175564671)
; recurso especial inadmitido pela Vice-Presidente
D
esembargadora Maria Erotides Kneip (ID 177029202); razões de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 179956192) e
sua
s
respectiva
s
contrarrazões (ID 183216695); juízo de retratação (ID 183391196) e envio do Superior Tribunal de Justiça (ID 183517175).

Posteriormente, aportou, neste
s

autos
, decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada no Agravo em Recurso Especial n. 2470786-MT, na qual, com base no entendimento
adotado
pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC, realizado em 8 de novembro de 2023, conheceu “
do agravo para dar provimento ao recurso especial
, a fim de cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações”.

Destaque no original

É o relatório.

Inclua-se em pauta
da sessão virtual para
novo
julgamento deste recurso em cumprimento da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de novo
julgamento do recurso de agravo em execução criminal para
cumprimento da decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada no Agravo em Recurso Especial n. 2470786-MT,
em trâmite perante Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000238
-09.
2020.8.11.0064
,
em trâmite
no Juízo da

4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
,
no qual
,
até 25 de dezembro de 2022,
consta
va
m
as seguintes condenações transitadas em julgado
:

ApOrd

n.
0001838-94.2016.8.11.0014
, que tramitou perante
o Juízo d
a
2ª
Vara Criminal de Poxoréu-MT
,
na qual
foi condenado
à
pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado
em 3
0
de abril de

2018
, pela prática do crime de furto simples, capitulado no
a
rt. 155,
caput
,
do Código Penal
;
e

ApOrd

n.
0007985-78.2019.8.11.0064, que tramitou perante
o Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,
na qual
foi condenado
à pena
6
(seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

cuja sentença transitou
em julgado
em

0
3
de dezembro de
2020
, pela prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no art.
33,
caput
, Lei
n.
11
.
343/06
.

N
o
caso em análise
, o recurso
desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu os pedidos deduzidos pelo agravante:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado SANDRO JOSÉ

XAVIER DA COSTA, qualificado.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto nº 11.302/2022 – seq. 136.1

O MPE manifesta
pelo o
indeferimento do pleito. –
seq.
141.1.

Os autos vieram conclusos.

II –

Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022

que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao

crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente

ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 2 (dois) anos e 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de

pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022[1])
.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In
casu
, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PJe
1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive,
a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade
. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA
SILVA ,
Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/ 04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [2]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto
indultivo
que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 3 (três) anos 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias das penas por crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal.

[...]
.
(ID
164360177).

Destaques no original

N
o caso em análise,
a

decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada no Agravo em Recurso Especial n. 2470786-MT, em trâmite perante Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na qual, com base no posicionamento adotado pela Terceira Seção daquela Corte Superior de Justiça, no julgamento do Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC, realizado em 8 de novembro de 2023, deu provimento ao recurso especial interposto “
a fim de cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações
”.

A
propósito, a
referida decisão unipessoal ficou assim ementada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022).
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO.
CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO
. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 14/11/2023)
.
Destacamos

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no
art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
. [...].

Destacamos

Como é sabido, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023)

Com efeito, conforme dispõe o caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7º do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso, foram impostas outras providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no caput do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”. Outrossim, o parágrafo único especifica mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, ao determinar que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Vê-se, pois, que ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício
.
Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício,
quais sejam aqueles previstos no art. 7º, conforme disposto no parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Desse modo, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, tendo o novo entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
cuja observância foi determinada no
Agravo em Recurso Especial n. 2470786-MT

-

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
estabelecido que somente no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo é que se exigirá o cumprimento integral daquele, situação que não se aplica ao agrava
nte
.

Por conseguinte, como o crime de furto simples, capitulado no art. 155,
caput
,
do Código Penal, praticado apurado nos autos da Ação Penal n.
0001838-94.2016.8.11.0014
, prevê pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo, pois, ao requisito do caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, e
porque

não foi cometido em concurso com outro crime impeditivo
o agrava
nte
faz jus a
o benefício do indulto natalino pretendido
, não podendo
ser levado em consideração sua
condenaç
ão
com
trânsito em julgado
pelo
crime de tráfico de drogas que não fo
i
praticado no mesmo contexto daquele abrangido pela benesse, portanto, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), razão pela qual, à luz do novel entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
cuja observância foi determinada no
Agravo em Recurso Especial n. 2470786-MT
,

a
decisão
recorrida
merece reparos.

Posto isso,
em cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça,
em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao agravo em execução interposto p
or
Sandro José Xavier da Costa

para reformar a decisão
recorrida
e, por consequência, afastar o óbice apontado na referida decisão, em relação à condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) nos autos da Ação Penal n. 0007985-78.2019.8
.
11.00
6
4,
concedendo o indulto natalino
previsto no Decreto n. 11.302/2022 ao agravante
, em relação ao c
rime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n.
0001838-94.2016.8.11.0014
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024